Tribunal: TJSP
Processo: 1020912-50.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de anular Concurso Público (Edital SCPES/FORP no 08/2011) promovido pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – Inviabilidade – Relação acadêmica entre a candidata aprovada e membro da Comissão Julgadora do Certame que não conduz automaticamente à conclusão de ter havido favorecimento ou direcionamento de resultados – Não há demonstração concreta no

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de anular Concurso Público (Edital SCPES/FORP no 08/2011) promovido pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – Inviabilidade – Relação acadêmica entre a candidata aprovada e membro da Comissão Julgadora do Certame que não conduz automaticamente à conclusão de ter havido favorecimento ou direcionamento de resultados – Não há demonstração concreta no sentido do examinador ter agido com imparcialidade ou falta de isenção – Precedentes, em casos análogos – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Negado provimento ao apelo.